Tribunal: TJBA
Processo: 8002833-82.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002833-82.2019.8.05.0191

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ARAUJO LIMA

Advogado(s): DOUGLAS DE SANTANA FIGUEIREDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA NO JUÍZO DE ORIGEM SEM OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA.
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. INCOMPETÊNCIA. DESISTÊNCIA.
HOMOLOGADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA
.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que decretou a nulidade de todos os atos processuais
praticados
nos autos do cumprimento de sentença,
sob fundamento de incompetência do Juízo, além de se imputar à parte autora o pagamento de multa por litigância de má fé
.

2.
No caso em tela, considerando-se que o protocolo do pedido de desistência ocorreu antes da efetiva angularização do feito, já que o mandado fora devolvido de forma negativa, conforme certidão de ID 30230986, não há óbice à homologação do pleito autoral, devendo, contudo, arcar com as custas processuais cabíveis.

3.
Tratando-se de cumprimento individual de sentença coletiva, instaura-se nova lide, distribuindo-se um novo processo e, portanto, são devidas custas processuais.

4.
Assim, cabível a reforma da sentença para, homologando o pleito de desistência,
julgar extinto o feito originário, sem resolução do mérito, impondo-se à parte autora / apelante o pagamento das custas e despesas processuais.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº
8002833-82.2019.8.05.0191

tendo como apelante
João Araújo Lima

e como apelado

Banco do Brasil
S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
parcial provimento ao recurso,
decretando a nulidade da sentença recorrida e, homologar a desistência apresentada,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13E